Tribunal: TJDFT
Processo: 0753868-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de RPV com base na Lei Distrital no 6.618/2020, sob o fundamento de que a majoração do teto de 10 para 20 salários mínimos não poderia ser aplicada retroativamente a título executivo judicial transitado em julgado antes da vigência da referida norma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de RPV, tem aplicabilidade imediata às execuções em curso, ainda que o título executivo judicial tenha transitado em julgado antes da vigência da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 6.618/2020, ao aumentar o teto para a expedição de RPV, não possui natureza orçamentária, mas sim processual, razão pela qual sua aplicação deve ser imediata aos processos em curso.
4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 792, que veda a aplicação retroativa de normas que reduzam o teto de RPV, não se aplica ao presente caso, pois a majoração do limite amplia direitos dos credores, não os restringindo.
5. O STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afastando qualquer vício formal e permitindo sua aplicação sem prejuízo ao princípio da separação dos poderes.
6. A possibilidade de expedição de RPV no novo limite não fere a ordem cronológica de pagamentos, pois há previsão legal expressa para sua aplicação nos casos compatíveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto da Requisição de Pequeno Valor para 20 salários mínimos, possui aplicabilidade imediata aos processos em curso, independentemente da data do trânsito em julgado do título executivo judicial.
2. O Tema 792 do STF, que trata da impossibilidade de aplicação retroativa de normas restritivas de teto de RPV, não se aplica a casos em que há majoração do limite, pois isso representa ampliação de direitos do credor.
3. A expedição de RPV conforme o novo limite não viola a ordem cronológica de pagamentos, devendo ser adotada sempre que possível nos termos da legislação vigente.”
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/2020; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 47, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2024; STF, RE no 1.361.600-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022; TJDFT, Acórdão no 1926519, 0740153-62.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgado em 02/10/2024.